Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021054-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 053.437.941-90 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ - VÍCIO SANADO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Verificad
a

a omissão
apontad
a
, é caso de provimento dos
Embargos de Declaração
,
com
aplicação dos
efeitos infringentes,
apenas para reconhecer a necessidade de intimação pessoal da agravante, nos termos da Súmula 410 do STJ, mantendo a fixação da multa no caso de descumprimento da ordem de devolução do veículo após sua intimação pessoal.

II -
Os
Aclaratórios
não são apropriados para a rediscussão do mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de
Embargos de Declaração oposto

por

BANCO
VOLKSWAGEN S.A.
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

A
embargante sustenta
que o acórdão foi omisso e contraditório
quanto à inexistência de acordo
entre as partes

e decurso do prazo para purgar a mora
.

Aduz que o acordo também foi omisso
quanto a não incidência da multa em razão da ausência de intimação pessoal, conforme súmula 410 do STJ
,
bem como em relação ao prazo
para cumprimento da obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
241880193
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz
que o acordo foi omisso quanto a não incidência da multa em razão da ausência de intimação pessoal, conforme súmula 410 do STJ, bem como em relação ao prazo para cumprimento da obrigação.

Pois bem. Nesse contexto, verifico que razão assiste
à
embargante
no ponto
, uma vez que
observad
a omissão

no
acórdão hostilizado
, em
relação
à necessidade de intimação pessoal da instituição financeira

para

a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
.

Com efeito, em se tratando de multa diária fixada em obrigação de fazer, a incidência das astreintes tem início com a intimação pessoal

para cumprimento da obrigação.

A fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 410, que assim
prescreve:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

(Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
REPDJe
03/02/2010,
DJe
16/12/2009
)

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não é possível afirmar que existe coisa julgada dispensando a intimação pessoal do devedor para efeito de exigibilidade da multa cominatória se a decisão judicial definitiva não tem esse conteúdo específico. 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se
sujeitam a preclusão. 4.
Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1737829 SP 2018/0097965-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2020)

Desse modo,
deve ser reconhecida
a necessidade de intimação pessoal da agravante, nos termos da Súmula 410 do STJ, mantendo a fixação da multa no caso de descumprimento da ordem de devolução do veículo após sua intimação pessoal.

Nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMINAÇÃO DE TRÊS MULTAS DIÁRIAS NO CURSO DO PROCESSO – OMISSÃO NO ARESTO SOBRE A EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA APLICADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA - IMPOSIÇÃO AFASTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PARA ASTREINTE IMPOSTA NA LIMINAR - INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (
AgInt
no
AREsp
1066935/RS).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

Os
Aclaratórios
não são apropriados para a rediscussão do mérito da lide.

(
TJMT -
N.U 1022170-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Busca e apreensão. Embargos declaratórios opostos pela autora, sustentando a necessidade de intimação pessoal para a obrigação de fazer. Acolhimento. Intimação pessoal que constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da Súmula nº 410 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2045965-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Quanto ao prazo
para cumprimento da obrigação, mostra-se razoável o prazo
de 5 dias fixado pelo juízo
.

Por fim,
a embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à inexistência de acordo entre as partes e decurso do prazo para purgar a mora.

No entanto, a
decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se
que

a realização do pagamento das parcelas em aberto pelo requerido,
ainda que mediante

acordo supostamente fraudulento
, descaracteriza a mora do devedor, requisito este essencial para a busca e

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo
, no ponto,
situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo
.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja
fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

com efeitos infringentes
,
apenas para
reconhecer
a necessidade de
intimação pessoal da agravante, nos termos da Súmula 410 do STJ, mantendo a fixação da multa no caso de descumprimento da ordem de devolução do veículo
após sua intimação pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024